Tribunal: STJ
Processo: 8001431-17.2021.8.05.0216
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069630 - BA(2025/0390023-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELIAS JOSE DE ASSIS JUNIOR
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MAIKE VALENTIM DE JESUS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
INTERES.
: ANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF,
E
OFENSA A
7/STJ
83/STJ.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NÃO ATRAI COMPETÊNCIA DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma suficiente, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55820915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 32666fa2-9ad1-4ccf-be0d-a903729828c6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069630 - BA(2025/0390023-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELIAS JOSE DE ASSIS JUNIOR
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MAIKE VALENTIM DE JESUS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
INTERES.
: ANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF,
E
OFENSA A
7/STJ
83/STJ.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NÃO ATRAI COMPETÊNCIA DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma suficiente, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIAS JOSE DE ASSIS

JUNIOR contra a decisão por mim proferida que não conheceu do agravo em recurso
especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial na origem.
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55820914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:49
Código de Controle do Documento: 11a8a4da-fb56-439f-8a5f-25edd2250b18

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
, motivo
conta que a parte agravante não logrou desconstituir seu fundamento
pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (
Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 831.326/SP,
Especial, DJe
,
30/11/2018) inclusive de forma específica, suficiente e
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da
pormenorizada
AREsp n. 1.234.909/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/4/2018)
Ademais, como antes afirmado, o apelo nobre não foi admitido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA pelos seguintes fundamentos:
a) contrariedade ao
o, o, incisos III, XII, XLIII, LIV e LV, da CF - ofensa a
art. 5
dispositivo constitucional não atrai competência do STJ;
b) contrariedade ao
-A do CPP -
art. 158
Súmula 83/STJ;
c) contrariedade aos arts. 76 e 95, III e V, CPP - Súmula 7/STJ;
d) contrariedade aos arts. 33 e 35 da
-
Lei n. 11.343/2006 Súmula 7/STJ;
e) contrariedade ao
da
-
art. 42
Lei n. 11.343/2006 Súmula 83/STJ;
f) contrariedade aos arts. 3o, II e III, 7o, I, II e III, 10 e 11, da
e aos arts. 110, 212 e 240, do Código de Processo Penal -
Lei n. 12.965/2014
Súmulas
e
282/STF
356/STF.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente à
e as
Súmula 83/STJ
Súmulas
e
282/STF
356/STF.
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
CPC,
o
o do CPP, e a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
:
c/c
art. 3
in verbis é
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no
Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.379.751/PI,
Cruz, Sexta Turma, DJe 30/10/2023.
Ademais, o que diz respeito à
a jurisprudência do Superior
Súmula 7/STJ,
Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 7
do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a
parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar
o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
(AgRg no
Ministro
reexame de fatos e provas da causa
AREsp n. 2.024.908/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023)
Documento eletrônico VDA55820914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:49
Código de Controle do Documento: 11a8a4da-fb56-439f-8a5f-25edd2250b18

No mesmo sentido: AgRg no
Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 2.295.325/SP,
Sexta Turma, DJe 9/5/2023.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
,
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual a partir
,
dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que
,
, o que
integram o caderno processual seria possível examinar as teses recursais
configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
c/c
o do CPP).
art. 3
Ilustrativamente: AgRg no
Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 2.364.704/PR,
Sexta Turma, DJe
e AgRg no
Ministro Messod
30/8/2023;
AREsp n. 2.198.230/DF,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 25/8/2023.
Se não bastasse isso, quanto ao óbice relativo à ausência de competência
do STJ para análise de violação de dispositivo constitucional, o agravante deixou de
trazer, nas razões do agravo em recurso especial, os trechos do apelo nobre em que
demonstra que o dispositivo constitucional foi citado apenas como reforço
argumentativo e que a menção a tais dispositivos foi meramente reflexa.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade
recursal (art. 932, inciso III, do CPC,
o
o do CPP). Por conseguinte, o agravo
c/c
art. 3
em recurso especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à
impugnação adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte a
quo para não admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55820914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:49
Código de Controle do Documento: 11a8a4da-fb56-439f-8a5f-25edd2250b18

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0390023-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.069.630 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80014311720218050216
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIAS JOSE DE ASSIS JUNIOR
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
AGRAVANTE
: MAIKE VALENTIM DE JESUS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
AGRAVANTE
: ANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIAS JOSE DE ASSIS JUNIOR
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MAIKE VALENTIM DE JESUS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
INTERES.
: ANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449131551818281@
2025/0390023-7 - AREsp 3069630 Petição : 2026/0018178-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:59
Código de Controle do Documento: EB3C4F88-D7B1-4F74-9C32-0E2A7C2DB39E